Tribunal: TJDFT
Processo: 0730243-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. Lei 8.245/91. SENTENÇA. NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. MULTA PENAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS.
1. Não é citra petita a sentença que decide integralmente a demanda.
2. A alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do artigo 99, § 3°, do Código de Processo Civil.
3. Por se tratar de presunção relativa, o Juízo pode indeferir a gratuidade de justiça se o requerente, após oportunizada a comprovação de sua hipossuficiência, não demonstrar que faz jus à benesse.
4. Demonstrada a hipossuficiência, conforme as circunstâncias e fatos narrados, a gratuidade de justiça deve ser deferida.
5. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve ser levada em consideração aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. A multa moratória pode ser cumulada com a multa penal, desde que decorram de fatos geradores diversos e estejam previstas contratualmente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.